Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. DOAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. CLÁUSULA DE REVERSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, a parte agravada suscitou prevenção com o agravo de instrumento no 0718832-68.2023.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. No entanto, conforme certidão de ID 66080179, foi firmada a prevenção da 5a Turma Cível em razão da APC no 2017 02 1 000875-4, da APC no 0703216-23.2018.8.07.0002 e do AI no 0716133-70.2024.8.07.0000, todos distribuídos para a 5a Turma Cível; ademais, o agravo de instrumento indicado pelo agravado como suposta prevenção foi interposto contra decisão proferida em outro processo, e não nos autos de origem.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, pela qual desconstituída a penhora sobre imóvel, sob o fundamento de que o imóvel foi doado à entidade executada por ente público com a finalidade de regularização fundiária, tornando-se nula a doação se for dada destinação diversa ao imóvel. O exequente/agravante requer nesta sede que seja mantida a penhora.
3. Na hipótese, verifica-se que o imóvel objeto da penhora foi doado em 26/05/1998 pelo INCRA ao executado/devedor por meio de Termo de Doação/INCRA/DFT/No 23/98, no qual consta cláusula de reversão: “Resolver-se-á a doação, tomando-se nula, de pleno direito, independentemente de ato especial ou de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: a) se for dada outra destinação que não a prevista na Cláusula Quarta deste instrumento; b) se o mesmo for transacionado sem autorização do INCRA.” 3.1. Assim, como bem definido pela decisão agravada, a penhora do imóvel não é possível, pois isso significaria o retorno do imóvel ao ente público.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.